Tribunal: TJPA
Processo: 0008339-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008339-78.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008339-78.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA AO CRIME TENTADO
. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. APROXIMAÇÃO SIGNIFICATIVA DA CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008339-78.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA - PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

JOAO AFONSO DA SILVA CABRAL
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal (id nº.

7074365).

Consta na denúncia (id nº.

7074191), em resumo, que, no dia 24 de abril de 2019, por volta das 06h30min, na Avenida Pedro Alvares Cabral, nº. 4420, Bairro da Sacramenta, nesta capital, o recorrente e o corréu Carlos Augusto Maideira Ribeiro tentaram invadir um estabelecimento comercial denominado Grupo Almeida
Security and Technology
para, de lá, subtrair 01 (um) televisor, 02 (dois) notebooks, 01 (um) aparelho Switch, 02 (dois) gravadores de vídeo e mais 02 (duas) câmeras de segurança, porém, por circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consumou, razão pela qual foi o referido apelante denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando tão somente a redução da fração correspondente à modalidade tentada do delito, nos termos do art. 14, §º único, do CP (id nº.

7074367).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

7074369).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

7338985).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à fração correspondente ao redutor previsto no art. 14, §único, do CP, em razão do reconhecimento da modalidade tentada do delito na sentença condenatória.

A questão é de simples solução, não demandando maiores digressões.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, isto é, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
[1]
.

Com efeito, considerando que, no caso em apreço, o apelante se aproximou significativamente da consumação, afinal, restou incontroversa nos autos que ora recorrente foi preso em flagrante na posse dos bens da vítima, quando os objetos já haviam sido separados e preparados para que fossem levados do local do crime, não há como dar guarida à tese defendida.

Nesse viés, a fundamentação dada pelo juízo se mostra idônea, razão pela qual, não há como acolher a postulação da defesa com vista à redução do patamar aplicado na sentença recorrida pelo cometimento do delito tentado.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO.
TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL
. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 5.
Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 6. Quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. 7. No crime de latrocínio em questão o paciente acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).
8. [...] 12. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Belém, 02/08/2022